Tribunal: TJDFT
Processo: 0747892-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. PACIENTE ACAMADO. CUIDADOS MÉDICOS CONTÍNUOS. NECESSIDADE INCONTESTE. SERVIÇO SOCIAL E DE SAÚDE. ART. 19 DO DECRETO FEDERAL N. 9.921/19. PECULIARIDADES DE CASO CONCRETO QUE ATRAEM A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
1. Nos termos do art. 19 do Decreto Federal n. 9.921/19, “fica proibida a permanência em instituições asilares, de caráter social, de pessoas idosas que tenham doenças que exijam assistência médica permanente ou assistência de enfermagem intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr em risco a sua vida ou a vida de terceiros.”
2. Caso concreto em que o elevado grau de dependência apresentado pelo autor e sua necessidade de cuidados médicos contínuos demanda um longo rol de profissionais de saúde para assisti-lo de forma permanente, o que faz atrair a competência para processamento e julgamento do feito do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, pois a permanência ou não da pessoa idosa doente em instituições asilares, de caráter social, dependerá de avaliação médica prestada pelo serviço de saúde local.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal.